Tribunal: TJSP
Processo: 1001376-26.2016.8.26.0266
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SEQUELAS DEFINITIVAS DE FRATURA DE VÉRTEBRA DA COLUNA LOMBAR. INFORTÚNIO LABORAL. PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA QUALQUER TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PELA AUTARQUIA, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS A CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SEQUELAS DEFINITIVAS DE FRATURA DE VÉRTEBRA DA COLUNA LOMBAR. INFORTÚNIO LABORAL. PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA QUALQUER TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PELA AUTARQUIA, NA VIA ADMINISTRATIVA, APÓS A CITAÇÃO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, ANTERIOR À PERÍCIA JUDICIAL, COMPENSANDO-SE COM OS VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DE POSTERIOR PRORROGRAÇÃO DO BENEFÍCIO TEMPORÁRIO E COM AS QUANTIAS AUFERIDAS A TÍTULO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ IMPLANTADA ADMINISTRATIVAMENTE.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810).

FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC, OBSERVADA A SÚMULA No 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA.

Recursos do INSS e de ofício parcialmente providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1001376-26.2016.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado SOLANGE TEJADA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos do INSS e
de ofício, este último com observação, nos termos mencionados; por fim, mantiveram
no mais a r. sentença atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos.. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18500
APELAÇÃO No 1001376-26.2016.8.26.0266
COMARCA: ITANHAÉM
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.
APELADA: SOLANGE TEJADA
JUIZ DE 1o GRAU: DR. PAULO ALEXANDRE RODRIGUES COUTINHO
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
SEQUELAS
DEFINITIVAS
DE
FRATURA DE VÉRTEBRA DA COLUNA LOMBAR.
INFORTÚNIO LABORAL. PRESENTES NEXO CAUSAL
E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA
QUALQUER TRABALHO. APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA.
DEFERIMENTO
DO
BENEFÍCIO
PELA
AUTARQUIA,
NA
VIA
ADMINISTRATIVA,
APÓS
A
CITAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO.
TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO
DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, ANTERIOR À
PERÍCIA JUDICIAL, COMPENSANDO-SE COM OS
VALORES
RECEBIDOS
EM
DECORRÊNCIA
DE
POSTERIOR
PRORROGRAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
TEMPORÁRIO E COM AS QUANTIAS AUFERIDAS A
TÍTULO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
IMPLANTADA ADMINISTRATIVAMENTE.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -
.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810).
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO
NOVO CPC, OBSERVADA A SÚMULA No 111 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
VALOR
LÍQUIDO.
ARBITRAMENTO
NA
FASE
EXECUTIVA.
Recursos do INSS e de ofício parcialmente providos, com
observação.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela autarquia
contra a r. sentença de fls. 124/127, cujo relatório é adotado, que julgou procedente a
ação acidentária, condenando o I.N.S.S. ao pagamento de aposentadoria por invalidez a
partir de 28/08/2014 (data do acidente de trabalho).
Em recurso (fls. 139/148), a autarquia sustentou que não haveria no
laudo judicial constatação de que a incapacidade total e definitiva retroagiria à data do
infortúnio laboral; frisou que teria sido concedido auxílio-doença à autora desde a data
da entrada do requerimento - 16/09/2014 -, bem como aposentadoria por invalidez a
partir de 12/2016, razão pela qual nada lhe seria devido; de outro lado, ressaltou que
teria sido declarado constitucional o art. 1o-F da Lei no 9.494/97 pelo E. Supremo
Tribunal Federal em relação às parcelas anteriores à data da requisição do precatório;
frisou que permaneceria plenamente válida a aplicação da Taxa Referencial - TR + 0,5%
ao mês no cômputo da correção monetária e juros de mora relativos às verbas pretéritas;
asseverou que deveria ser utilizada a TR até a data da requisição do Precatório/RPV, e,
após, o IPCA-E (ou SELIC), observados os cortes de modulação definidos pelo Excelso
Pretório; pleiteou, ainda, o arbitramento dos honorários de advogado da forma e com
moderação prevista no art. 85, §§ 3o e 4o, II, do Código de Processo Civil de 2015;
acenou que o percentual da verba honorária somente poderia ser fixado na ocasião da
liquidação do julgado e nos termos da Súmula no 111 do C. STJ; no remanescente,
prequestionou matérias para fins recursais; por fim, requereu o provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Processado o recurso com contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, observa-se que a Previdência Social se conformou com o
julgado singular na parte em que o D. Sentenciante deferiu a aposentadoria por invalidez
acidentária, e nem poderia ser diferente, afinal mesmo antes do decreto de
procedência da ação a autarquia já havia reconhecido o nexo causal e a
incapacidade total e permanente da autora para qualquer trabalho com a
concessão administrativa de uma aposentadoria por invalidez acidentária.
No particular, embora não tenha havido interposição de apelo do ente
público em relação à concessão do benefício acidentário, o recurso de ofício devolve ao
Tribunal a plena apreciação da matéria em debate, motivo pelo qual cumpre analisar os
requisitos concessivos da reparação acidentária, bem como seus termos e demais
cominações legais.
Dito isso, os recursos do INSS e de ofício serão analisados
conjuntamente.
Por oportuno, recorde-se que a obreira alegou na exordial prejuízo
funcional decorrente de fratura de vértebra da coluna e traumatismo do membro inferior,
em razão de infortúnio laboral ocorrido em 28/08/2014.
Verifica-se, no particular, ter sido ajuizada a presente demanda
acidentária em 07/04/2016, efetivada a citação e apresentada contestação pelo Instituto réu
em 28/06/2016 - fls. 50 -.
Convém consignar que a requerente esteve no gozo de auxílio-doença
acidentário cessado em 11/11/2016 - fls. 65 -.
Conforme noticiado pela segurada e admitido pelo INSS foi deferida na via
administrativa
uma
aposentadoria
por
invalidez
acidentária
em
14/12/2016
(NB
92/616.913.354-3) - fls. 123 -.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Ora, a própria Previdência Social concedeu espontaneamente na via
administrativa uma aposentadoria por invalidez acidentária em razão da mesma sequela
acidentária diagnosticada nos autos.
No caso em lume, renove-se, o ente público admitiu o nexo causal e
a incapacidade total e permanente para quaisquer atividades laborativas ao
conceder à obreira o benefício definitivo - aposentadoria por invalidez acidentária -
.
No particular tal fato implica em verdadeira confissão da ação e até
mesmo no reconhecimento do pedido por parte do INSS, nos termos do art. 487, I,
“a”, do Código de Processo Civil de 2015 (art. 269, II, do antigo CPC).
Anote-se que essa medida administrativa somente foi tomada quando
já em curso essa demanda, o que importa em reconhecimento do pedido da autora.
Destarte, no caso em testilha, nenhuma dúvida paira no sentido de
ser devida a aposentadoria por invalidez acidentária de 100% do salário-de-benefício,
conforme concedido administrativamente pela autarquia, bem como o correspondente
abono anual - acessório obrigatório -.
Por outro lado, razão parcial socorre a autarquia quanto à
pretensão de modificação do termo inicial da aposentadoria por invalidez, porém,
não exatamente na forma pretendida, conforme se verá.
No particular, note-se haver sido deferido pelo Julgador monocrático
a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária a partir de 28/08/2014 (dia do
sinistro laboral).
Contudo, a suplicante esteve no gozo de auxílio-doença até
05/04/2016 - fls. 26 -, reativado até 11/11/2016 - fls. 65 - e, posteriormente, foi
implantada a aposentadoria por invalidez acidentária na via administrativa a partir de
14/12/2016 - fls. 123 -.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Diante do amparo da segurada com a concessão de auxílio-doença
acidentário não se justifica o deferimento da aposentadoria por invalidez a partir da
data do infortúnio laboral (28/08/2014) como entendeu o juízo singular.
Portanto, o benefício deve ter início a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença - 06/04/2016 -, anterior à perícia judicial que reconheceu a
incapacidade total e definitiva da infortunada - 29/09/2016, fls. 84 -, aplicando-se no
particular as disposições contidas no art. 43 da Lei no 8.213/91.
Não obstante a aposentadoria por invalidez acidentária seja devida a
partir do dia subsequente ao da alta médica ocorrida em 06/04/2016 deverá ocorrer a
compensação com os valores recebidos a título de prorrogação do auxílio-doença
anterior e quantias auferidas em razão do deferimento da aposentadoria por invalidez
acidentária na esfera administrativa.
No remanescente, verifica-se que os juros de mora são devidos a partir
da citação, nos termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma englobada até ela e, depois,
de modo decrescente, mês a mês, contados pelos índices oficiais de remuneração básica,
aplicados à caderneta de poupança, a teor do disposto na Lei no 11.960/2009.
Ad cautelam, registre-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra banda, quanto à correção monetária, razão parcial assiste à
autarquia, pois os valores em atraso deverão ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e os índices de correção pertinentes, observando-
se a respeito o que for decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral - Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de Preços
Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação Getúlio
Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art. 20 e no
§ 2o do art. 21, ambos da Lei no 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [destaquei].
Anota-se, ainda, que será adotado o INPC - Tema no 905 do C. STJ,
em Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316,
depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondera-se, ademais, quanto à atualização monetária depois do cálculo
de liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já
consolidado pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e
representativo de controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo
Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E.
STF.
Observa-se, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Ressalta-se, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
No que tange aos honorários de advogado, anoto que o disposto no
inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015: “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado
o julgado...”.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas
em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no decurso do tempo.
Desta forma, anote-se ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz
singular, na ocasião, decidir acerca do tema, observada a Súmula no 111 do Superior
Tribunal de Justiça, merecendo parcial guarida o apelo autárquico, no particular.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos do INSS e de ofício, este último com observação, nos termos mencionados;
por fim, mantenho no mais a r. sentença atacada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator